Tribunal: STF
Processo: HC 177602
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Os temas veiculados no writ não foram objeto de decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a reconhecer a intempestividade do recurso de Agravo interposto contra a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, por ser substitutivo de revisão criminal. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da temática originariamente, sob pena de supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.